Tribunal: TJDFT
Processo: 0752820-66.2022.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. PATROCÍNIO INDÉBITO E DESRESPEITO A SUPERIOR. PRELIMINARES. ADMISSIBILIDADE. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE DE PROVAS. REJEITADAS. MÉRITO. PEDIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO CRIME DE DESRESPEITO A SUPERIOR PARA DESACATO. IMPOSSIBILIDADE. PEDIDO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. VIABILIDADE. VERSÕES CONFLITANTES. FRAGILIDADE PROBATÓRIA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DESPROVIDO. RECURSO DA DEFESA PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelações criminais interpostas pela Defesa e pelo Ministério Público contra sentença que condenou o réu como incurso nos artigos 160 (desrespeito a superior) e 334, parágrafo único (patrocínio indébito qualificado), do Código Penal Militar.
II. Questões em discussão:
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) em sede de preliminar: (i.i) se o recurso do Ministério Público foi intempestivo; (i.ii) se a Auditoria Militar é incompetente para julgar os fatos; e (i.iii) se houve nulidade do vídeo e do laudo pericial utilizados como provas para a condenação; e (ii) no mérito: (ii.i) as teses absolutórias da Defesa; e (ii.ii) a tese do Ministério Público de alteração da capitulação jurídica do crime de desrespeito a superior (artigo 160 do CPM) para desacato (artigo 298 do CPM).
III. Razões de decidir:
3. Não há falar em intempestividade se o termo de apelação e as razões foram interpostos nos prazos legais. Ademais, interposto termo ou petição de apelação no prazo legal, a eventual apresentação extemporânea das razões, segundo o entendimento jurisprudencial, configura-se mera irregularidade, o que não impede o conhecimento do recurso.
4. Ainda que o réu, militar da ativa, estivesse de folga no momento da prática dos fatos, e que os supostos delitos tenham ocorrido em uma blitz da polícia militar, as ações narradas representam reflexos na execução das atividades militares prestadas pelas vítimas – militares da ativa em serviço – e pela organização militar (PMDF), de modo a atingir diretamente os pilares da estrutura militar, quais sejam, a hierarquia e a disciplina, razão pela qual não há falar em incompetência.
5. Presentes os critérios subjetivos (militar da ativa) e objetivo (vulneração de bem jurídico relevante ao serviço e meio militar) para a configuração do delito militar, não há falar em incompetência do Juízo especializado.
6. Impera no âmbito penal o princípio “pas de nullité sans grief”, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato, absoluta ou relativa, sem que seja provado o prejuízo causado por ele, nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal.
7. Ademais, a utilização da denominada nulidade de “algibeira” ou de “bolso” é repudiada pela jurisprudência pátria, isto é, a alegação de eventual nulidade deve se dar no momento oportuno, após a ciência do vício, sendo vedada a alegação futura para melhor conveniência da parte.
8. Se há versões conflitantes nos autos acerca dos fatos, bem como contradições significativas nas provas orais, de modo a gerar dúvidas acerca das materialidades delitivas, a absolvição é a medida que se impõe.
9. Diante de dúvidas razoáveis acerca da prática dos crimes, de modo a fragilizar um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, o que impõe, no presente caso, a aplicação do brocardo “in dubio pro reo”.
IV. Dispositivo:
10. Preliminares rejeitadas. Recurso da Defesa provido. Recurso do Ministério Público prejudicado.